Tribunal: CARF
Processo: 10880.990856/2016-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.990856/2016-21
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.502 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de dezembro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
NUERNBERGMESSE BRASIL FEIRAS E CONGRESSOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, com a devolução dos autos à unidade de
origem da Receita Federal, para que a mesma proceda ao atendimento das solicitações de
informações conforme quesitos indicados no voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se
de
Recurso
Voluntário
contra
Acórdão
108-026.782
–
33a
TURMA/DRJ08, Sessão de 17 de agosto de 2022, que julgou parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade contrária ao Despacho Decisório
Eletrônico (DDE) emitido em 03/11/2016, no de rastreamento 118259589, que não
reconheceu a totalidade do direito creditório pleiteado, decorrente de saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2011, e não homologou a Declaração de Compensação
(Dcomp) no 259284433627061213027693, com base nos seguintes fundamentos:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.990856/2016-21
Fl. 15110
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.502 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.990856/2016-21

No demonstrativo Análise de Crédito, parte integrante do Despacho Decisório
Eletrônico, consta o exame individualizado de todas as parcelas informadas na
Declaração de Compensação, bem como os fundamentos que motivaram a não
confirmação de parte das antecipações.
Cientificado, por via postal, do Despacho Decisório Eletrônico em 10/11/2016, o sujeito
passivo apresentou, em 09/12/2016, Manifestação de Inconformidade alegando, em
síntese, que
 “(...) o enquadramento legal constante do despacho decisório não tem qualquer relação
com a acusação apresentada”;
 “(...) o despacho decisório padece por falta de motivação, que também ocasiona
cerceamento do direito de defesa da Requerente”;
 “O despacho decisório em questão também é nulo em razão do fato de que a
Requerida não se aprofundou na investigação dos fatos ocorridos, não havendo a
observância do princípio da busca da verdade material”.
 “(...) em não havendo o reconhecimento da nulidade do despacho decisório em
questão, deverá haver o apensamento deste processo com o processo administrativo no
10880-945.227/2012-13, 10880-945.226/2012-79, 1880- 937.147/2012-94, 1880-
923.109/2012-54 e 1880-937.146/2012-40, para julgamento conjunto em razão do fato
da decisão proferida naquele processo será prejudicial ao direito creditório da
Requerente ora discutido”.
Em relação às retenções na fonte, apresenta os seguintes motivos:
Ilustres Julgadores, no ano calendário de 2011, a Requerente sofreu a retenção de R$
438.223,82 de IRRF. As referidas retenções de IRRF foram devidamente demonstradas
na Ficha 57 da DIPJ 2012 (fls. 47 a 325 do documento comprobatório 01 ao 03)). Do
total de IRRF retido na fonte naquele exercício, a Requerente utilizou-se de R$
192.133.32 para compor o direito creditório ora pleiteado, sendo que a RFB não
reconheceu o valor de R$ 154.442,04, conforme abaixo (Quadro 3):

De tal sorte, em parte devido à não confirmação das retenções sofridas pela Requerente
no valor de R$ 154.442,04, não houve crédito suficiente para extinguir os débitos em
tela, motivando o despacho decisório em questão.
Fl. 15111
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.502 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.990856/2016-21

Analisando a discriminação dos créditos, verifica-se que não foram confirmadas as
retenções na fonte relativas a determinados prestadores de serviços por razões não
explicitadas pela RFB quando da denegação do despacho decisório, tendo tais valores
sido glosados pela fiscalização. A listagem das notas fiscais encontra-se anexa
(documento comprobatório 12 e 13 (doc. 12).
Contudo, a Requerente, reunindo as notas fiscais emitidas, logrou êxito no levantamento
daquelas cuja retenção do IR não foi confirmado pela RFB, demonstrando que houve a
retenção, na fonte, dos valores em tela, conforme se pode verificar por meio da análise
da relação de notas fiscais anexa (documento comprobatório 04 ao 11) com a planilha
que relaciona as referidas notas com a lista daquelas não confirmadas pela RFB (doc. 15
que se encontra dentro da pasta zipada).
A documentação apresentada permite a comprovação de retenções na fonte no valor de
R$ 168.036,64, reduzindo significativamente o montante em discussão, conforme pode
ser visualizada na tabela abaixo (Quadro 4):

A relação anexa (documento comprobatório 12 e 13 apresenta a vinculação de todas as
notas relacionadas (documento =probatório 04 ao 11) com a relação daquelas não
confirmadas pela RFB quando da análise do direito creditório da Requerente (doc. 14
dentro da pasta zipada) comprovando as informações constantes no Quadro 4.
Informa que os rendimentos correspondentes às retenções em litígio foram devidamente
oferecidos à tributação e passa a se manifestar sobre as estimativas compensadas com
saldo negativo de períodos anteriores:
Ademais, conforme o despacho decisório impugnado, a Requerente possui direito
creditório referente a períodos anteriores, os quais compuseram a base de seu crédito ora
pleiteado que não foram reconhecidos pela fiscalização, no montante de R$ 434.619,44.
Neste mister, insta destacar que a cobrança ora analisada, em relação a compensações
realizadas em estimativas de períodos anteriores, também se faz indevida, uma vez que
não se faz possível a cobrança de valores devidos pelos contribuintes a título de
estimativa mensal após o término do exercício e consequente ocorrência do fato gerador
do IRPJ.
Transcreve jurisprudência administrativa, bem como normas complementares, com
destaque para a Solução de Consulta Interna Cosit no 18/2006, que dispõe sobre o
tratamento a ser dado no caso de estimativas não compensadas.
Afirma ter apurado saldo negativo nos períodos anteriores, informando os números dos
processos em que tais créditos estariam sendo analisados e, ao final, elabora o seguinte
pedido:
Diante de todo o exposto, a Requerente pede e espera que seja declarada a nulidade do
Despacho Decisório, em virtude das preliminares apresentadas.
Alternativamente, requer-se o deferimento da presente Manifestação de
Inconformidade, em virtude da comprovação do direito creditório, especialmente do
valor de R$ 484.264,59, conforme documentação acostada pela Requerente, para o fim
de que seja integralmente deferido o direito creditório, consequentemente, homologadas
as compensações declaradas e reconhecido o valor creditório preterido constante
DCOMP n. 25928.44336.270612.1.3.02-7693.
Fl. 15112
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.502 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.990856/2016-21

A 33a TURMA/DRJ08 julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, retificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos moldes da
ementa a seguir transcrita:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
As causas de nulidade encontram-se previstas na legislação tributária. Não tendo
ocorrido nenhuma das hipóteses, não há que se falar em nulidade. Não ocorre
cerceamento do direito de defesa se o contribuinte revela conhecer as razões de decidir e
se defende mediante manifestação de inconformidade.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
DECISÕES
JUDICIAIS
E
ADMINISTRATIVAS. VINCULAÇÃO.
As decisões judiciais e administrativas somente vinculam os julgadores de 1a instância
nas situações expressamente previstas na legislação.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2011
SALDO NEGATIVO. IRPJ. RETENÇÕES NA FONTE.
O sujeito passivo poderá deduzir do imposto devido o valor retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
tributo.
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS. COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 2/2018.
No caso de Declaração de Compensação não homologada, se o despacho decisório que
não homologou a compensação da estimativa for prolatado após 31 de dezembro do
ano-calendário, o saldo negativo decorrente da compensação deve ser deferido, pois o
débito da estimativa constituído pela confissão será objeto de cobrança.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
A conclusão do Acórdão resta assim definida:
Valores confirmados em sede de julgamento Tendo em vista a validação de
importâncias não confirmadas originalmente pelo Despacho Decisório Eletrônico, o
crédito passível de compensação, decorrente de saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2011, encontra-se abaixo demonstrado:
Fl. 15113
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.502 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.990856/2016-21

Conclusão Diante do exposto, voto pela procedência parcial da manifestação de
inconformidade, para reconhecer o crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
de 2011, no valor de R$ 154.237,44, a ser utilizado nas Dcomp em litígio.
(...)

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente requerendo a alteração do julgado pelo seu provimento além de
renovar o reconhecimentos das preliminares anteriormente rejeitadas que tratam do suposto
equivocado enquadramento legal, a nulidade do despacho decisório por ausência de motivação,
falta de aprofundamento na investigação dos fatos e a necessidade de reunião e julgamento em
conjunto com outros processos administrativos.
Além das preliminares, para além do que já é incontroverso no presente processo,
o Recurso Voluntário também fundamentou a necessidade do reconhecimento do direito
creditório em relação as parcelas de IRRF que foram glosadas, nos seguintes termos, in verbis:
(...)44. Isso porque lustres Julgadores, no ano calendário de 2011, a Recorrente sofreu a
retenção de R$ 438.223,82 de IRRF. As referidas retenções de IRRF foram
devidamente demonstradas na Ficha 57 da DIPJ 2012 (fls. 47 a 325 do documento
comprobatório 01 ao 03). 45. Do total de IRRF retido na fonte naquele exercício, a
Recorrente utilizou- se de R$ 192.133.32 para compor o direito creditório ora pleiteado,
sendo que a RFB não reconheceu o valor de R$ 154.442,04, conforme abaixo (Quadro
3):

(...)49. Analisando a discriminação dos créditos, verifica-se que não foram confirmadas
as retenções na fonte relativas a determinados prestadores de serviços por razões não
explicitadas pela RFB quando da denegação do despacho decisório, tendo tais valores
Fl. 15114
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.502 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.990856/2016-21

sido glosados pela fiscalização. A listagem das notas fiscais encontra-se anexa
(documento comprobatório 12 e 13 (doc. 12).
50. Contudo, a Recorrente, reunindo as notas fiscais emitidas, logrou êxito no
levantamento daquelas cuja retenção do IR não foi confirmado pela RFB, demonstrando
que houve a retenção, na fonte, dos valores em tela, conforme se pode verificar por
meio da análise da relação de notas fiscais anexa (documento comprobatório 04 ao 11)
com a planilha que relaciona as referidas notas com a lista daquelas não confirmadas
pela RFB (doc. 15 que se encontra dentro da pasta zipada).
51. A documentação apresentada permite a comprovação de retenções na fonte no valor
de R$ 168.036,64, reduzindo significativamente o montante em discussão, conforme
pode ser visualizada na tabela abaixo (Quadro 4):

54. Isto porque, os valores retidos na fonte compuseram o valor oferecido à tributação
naquele ano-calendário, conforme se pode verificar no razão contábil anexo (doc.16
dentro da pasta zipada). Pela análise deste documento, é possível concluir que o total
das notas fiscais, incluindo o valor das retenções sofridas, monta R$ 26.230.014,69
(linha 3.130 do doc. 16 que se encontra na pasta zipada)

Fl. 15115
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.502 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.990856/2016-21

56. De acordo com o a seguir demonstrado (Quadro 7), a somatória das linhas 05 e 06
da Ficha 6A de sua DIPJ 2012 , relativas ao total de receitas provenientes de prestação
de serviços, totalizam também o valor de R$ 26.230.014,69, o mesmo valor do razão
contábil juntado (documento 16 dentro da pasta zipada):

57. Ademais é possível identificar as notas fiscais anexas (documentos comprobatórios
de 04 ao 11) dentro do razão (documento 16 que se encontra na pasta zipada
verificando-se os valores de retenção na fonte sofrida pela Recorrente. Este
procedimento se faz necessário para que reste comprovado que todas as notas fiscais ora
em analise compuseram a base de cálculo do IRPJ da Recorrente no referido exercício,
tendo seus valores, assim, sido ofertados à tributação.
(...)
60. Tanto é assim que o acórdão acertadamente reconheceu a título de saldo negativo de
IRPJ, do ano-calendário de 2011, o valor de R$ 154.237,44, o que demonstra que o
entendimento exposto pela Recorrente em sua manifestação de inconformidade,
devidamente comprovada no processo, está correto, sendo certo que valor de R$
122.966,53 indeferido (quadro abaixo transcrito), deve ser considerado no cômputo do
crédito pretendido pela Recorrente.

61. Dessa forma, em que pese o acertado reconhecimento do valor de R$ 154.237,44 a
título de crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2011, em verdade, o
valor de R$ 122.966,53 deveria ser também deferido no cálculo do crédito passível de
compensação.
62. Toda a documentação juntada ao presente processo, ainda que apresentados de
forma isolada, não podem ser ignoradas para com isso impedir a homologação integral
da compensação pleiteada pela Recorrente.
(...)
65. Ao contrário da argumentação exposta no acórdão recorrido, se todos os
documentos reunidos no processo forem devidamente analisados, se constará que as
Fl. 15116
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.502 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.990856/2016-21

informações constantes de toda a documentação, em especial das notas fiscais, são
suficientes para confirmar as retenções e o direito ao crédito da Recorrente também em
relação ao valor indeferido de R$ 122.966,53.
(...)3. PEDIDO
104. Diante de todo o exposto, a Recorrente requer:
(i) O recebimento e regular processamento deste Recurso Voluntário pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais;
(ii) seja dado provimento integral ao presente recurso voluntário, para o fim de ser
acolhidas suas preliminares e declarar a nulidade do despacho decisório, ou se assim
não for, ser reunidos os processos administrativos acima mencionados, e ser
integralmente deferido o direito creditório pleiteado pela Recorrente e, via de
consequência, serem homologadas de forma integral as compensações declaradas e
reconhecido o valor creditório constante da PER/DCOMP no
25928.44336.270612.1.3.02-7693;
(iii) subsidiariamente, caso não seja de imediato dado integral provimento ao presente
recurso, o que se admite apenas por hipótese, requer a conversão do julgamento em
diligência, a fim de que seja feita uma análise pormenorizada dos documentos para que,
ao final, seja reconhecido a origem do seu direito crédito e, assim, seja ele devidamente
homologado de forma integral nos termos acima preiteados.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Trata-se, de análise de Recurso Voluntário em que o recorrente pleiteia o
aproveitamento do crédito tributário em relação ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2011, o único ponto controvertido que remanesce para o presente julgamento é a glosa do IRRF,
uma vez que as estimativas e os pagamentos foram efetivamente reconhecidos.
Portanto, apenas para ilustrar, o valor, no que diz respeito ao IRRF, houve o
pedido de compensação no valor de R$ 438.223,82, o Despacho Decisório reconheceu o valor de
R$ 283.781,78, e o Acórdão da DRJ reconheceu o valor de R$ 314.694,53, nos seguintes termos:
Fl. 15117
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.502 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.990856/2016-21

Assim, o presente processo administrativo tem como objeto o requerimento da
recorrente para a confirmação do valor glosado no valor de R$ 123.529,29 (R$ 438.223,82 –
R$314.694,53) relativo às retenções do imposto de renda na fonte (IRRF) do período, cuja
liquidez e certeza do crédito não foi reconhecido pelo Despacho Decisório, razão pela qual
também deixou de compor o saldo negativo.
Vale destacar, que após a análise da Manifestação de Inconformidade, o Acórdão
recorrido, apesar de julgá-la improcedente, consultou o sistema interno do fisco e assim se
pronunciou:
(...) Assim, a ausência do comprovante de rendimentos exigido pela legislação tributária
pode ser suprida através de consulta às Dirf transmitidas pelas fontes pagadoras ou da
apresentação de um conjunto de provas hábeis a demonstrar, cumulativamente, (i) a
efetiva prestação dos serviços, (ii) a escrituração contábil correspondente e (iii) o
recebimento dos valores líquidos.
Importante esclarecer que, na ausência do comprovante de rendimentos e da Dirf, as
notas fiscais e a escrituração, quando apresentadas isoladamente, não são suficientes
para a comprovação da retenção, pois ambas se inserem no âmbito de produção
probatória do próprio sujeito passivo, sendo imprescindível que as informações tenham
respaldo em documentos emitidos por terceiros, como, por exemplo, extratos bancários,
uma vez que se trata de documento emitido por instituições financeiras, hábil a
demonstrar a data do recebimento dos rendimentos, bem como se o recebimento da nota
fiscal se deu pelo valor líquido, ou seja, após as retenções.
No presente caso, com base nas Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte
transmitidas pelas fontes pagadoras – relatório de fls. 15043 a 15049, foram localizados
os seguintes valores a título de retenção de IRPJ:

Fl. 15118
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1002-000.502 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.990856/2016-21

Esclareça-se que, no código de receita 6190, foram considerados apenas os valores de
retenção do IRPJ, tendo em vista que este código se refere à retenção na fonte do IR, da
CSLL, do Pis e da Cofins, conforme disposto no art. 64 da Lei no 9.430/96:
(...)
Na ficha 06A da DIPJ 2011 10, utilizada na análise realizada pelo Despacho Decisório,
verifica-se que as receitas declaradas no ano-calendário de 2011 são compatíveis com as
informações das Dirf transmitidas pelas fontes pagadoras11 :

Em sua manifestação de inconformidade, a interessa afirma ter localizado documentos
hábeis a comprovar parte dos valores não validados pelo DDE e apresenta as notas
fiscais de fls. 498 a 1343, planilha contendo o CNPJ da fonte pagadora, os valores
informados em Dcomp, número das notas fiscais, IRRF destacado, bem como as
diferenças declaradas mas não comprovadas em sede de manifestação de
inconformidade.
Entretanto, apenas as informações constantes das notas fiscais não são suficientes para
confirmar as retenções em litígio pois, conforme relatado anteriormente, na falta do
comprovante de rendimentos exigido pela legislação tributária ou da declaração em Dirf
pelas fontes pagadoras, torna-se necessária a apresentação de provas hábeis a
demonstrar, cumulativamente: a efetiva prestação dos serviços, a escrituração contábil
correspondente e o recebimento dos valores líquidos, sendo imprescindível, ainda, que
as informações tenham respaldo em documentos emitidos por terceiros.
Constata-se, portanto, que foi possível validar, com base nas Dirf transmitidas pelas
fontes pagadoras, parte das retenções não admitidas anteriormente pelo Despacho
Decisório, conforme planilha a seguir:

Sendo assim, após analisar os fundamentos do Recurso Voluntário e cotejar as
provas dos autos, entendo que o julgamento merece ser convertido em diligência, uma vez que o
recorrente, ainda em sede de manifestação de inconformidade anexou diversas Notas Fiscais
Fl. 15119
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1002-000.502 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.990856/2016-21

(498 a 1343), planilha contendo o CNPJ da fonte pagadora, os valores informados em Dcomp,
número das notas fiscais, IRRF destacado, bem como as diferenças declaradas mas não
comprovadas em sede de manifestação de inconformidade, bem como anexou a DIPJ do período
de apuração em análise (2011), bem como correlacionou através de relatório geral de faturas por
CNPJ, todos os valores que serviram de base de cálculo para o IRRF.
Sendo assim, entendo que os fatos acima esposados são suficientes para inferir
duvida razoável que justifique a conversão do julgamento em diligência, sobretudo para
investigação do direito creditório referente ao Imposto de Renda Retido na Fonte.
Este próprio Conselho de Julgamento, reconhecendo a possibilidade de outros
meios para comprovação das retenções em fonte além do informe de rendimentos emitido pelas
fontes pagadoras, formulou a Súmula CARF no 143, cuja redação segue abaixo transcrita:
Súmula 143 do CARF: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Nesse exato entendimento, vale destacar que a Administração Tributária poderia,
antes de emitir o despacho denegatório, intima o contribuinte para esclarecimentos. Se o
contribuinte não responder à intimação fiscal, o Despacho é emitido.
Diversamente, compulsando os autos, não encontro comprovação de que antes da
emissão do despacho decisório denegatório da compensação, o contribuinte tenha sido intimado
para proceder a retificação da declaração.
Expediente dessa natureza, que prioriza a verdade material e impede o
enriquecimento ilícito por parte do estado, não foi realizado no presente processo, o que não
pode ser chancelado por esta segunda instância administrativa.
Aqui, não se está afastando o entendimento de que o ônus de provar o direito
creditório alegado é do contribuinte, mas, apenas, priorizando a verdade material, que pode ser
alcançada mediante a intimação do contribuinte para prestar esclarecimentos e juntar
documentos.
Justamente por essa razão, desde então deve restar consignado que para se
comprovar a liquidez e certeza do crédito informado na declaração de compensação é
imprescindível que seja demonstrada por meio da escrituração contábil-fiscal do contribuinte,
baseada em documentos hábeis e idôneos, a diminuição do valor do débito do respectivo período
de apuração. Com vistas a comprovar o quanto alegado, também é possível a juntada de
documentos. Esse ônus cabe ao contribuinte.
É dizer, não pode o contribuinte apenas indicar motivos que teriam originado a
divergência, apontando exemplos. Ao contrário, deve ele demonstrar de forma clara, objetiva e
contundente, exatamente, a razão da divergência.
Isso porque o art. 373, inciso I, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o artigo 36 da Lei
no 9.784/1999, impõe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
Fl. 15120
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1002-000.502 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.990856/2016-21

Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235/1972, que, regendo as
compensações por força do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996, determina em seu art. 15 que
os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova.
Recentemente, nesse exato sentido já decidiu esta 2a Turma Extraordinária:
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA. O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido
ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por
outros meios, que efetivamente sofreu as retenções que alega. A prova insuficiente
como, por exemplo, a apresentação tão somente de extratos bancários, impossibilita o
reconhecimento do IRRF e a consequente homologação da compensação apresentada
(Processo no 11040.900504/2010-51. Acórdão no 1002-001.891. Sessão de 13/01/2021).
Com efeito, o contribuinte não pode ser responsabilizado pela falta ou incorreção
de informações nas DIRF's pelas fontes pagadoras.
Considerando isso, entendo que o processo deve ser convertido em diligência para
que a Recorrente apresente os documentos mencionados demonstrando os motivos de fato e de
direito que ensejaram a glosa narrada. A Unidade de Origem, além de analisar e se manifestar a
respeito dos referidos documentos
Após elaboração de um parecer conclusivo, a Recorrente deve ser intimado a se
manifestar nos autos.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para:
(i) que a Unidade de Origem se manifeste a respeito dos documentos já constantes
nos autos e nos que ainda serão juntados pela Recorrente, a fim de avaliar se os valores batem
efetivamente com o direito creditório pleiteado informados no PER/DCOMP.
(ii) intimar o Recorrente para apresentar documentos complementares acaso
entenda pertinente e necessário;
(iii) Após elaboração de um parecer conclusivo informando se a retenção do valor
não homologado ou homologado parcialmente, foi devidamente comprovada e oferecida a
tributação, o contribuinte deve ser intimado a se manifestar nos autos.
Após, voltem os autos conclusos para decisão deste Conselho de Recursos Fiscais,
oportunidade na qual serão analisados os resultados da diligência a ser realizada bem como os
demais argumentos da contribuinte dispostos no Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 15121
DF CARF MF
Original